Tribunal: TCU
Processo: 038.762/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1086/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 038.762/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dirce de Oliveira Regis (XXX.402.157-XX) ; Mariza Luciana Gomes (XXX.173.007-XX) ; Ronaldo da Silva Gomes (XXX.286.547-XX) ; Vanice de Azevedo Alves (XXX.533.827-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que o beneficiário do programa de amparo social à pessoa portadora de deficiência, Sr. Ronaldo da Silva Gomes, é pensionista do ex-servidor Lourenço Gomes (XXX.873.677-XX) junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se o interessado atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.